Tribunal: STF
Processo: ARE 708850
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Vale-refeição. Reajuste. Critério. Leis estaduais nºs 10.002/93 e 10.959/97. Repercussão geral. Ausência. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional local. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 708.403/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicabilidade do critério de reajuste do vale-refeição previsto na Lei nº 10.002/93 do Estado do Rio Grande Sul aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual que, atualmente, compõem o quadro especial instituído pela Lei nº 10.959/97, tendo em vista que essa discussão está restrita ao âmbito da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.